Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747374-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL DE AZEVEDO IMPETRANTE: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA em favor de WENDEL DE AZEVEDO visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Aduz, inicialmente, a ausência de fundamentação concreta para embasar a cautelar máxima, tratando-se de decisão genérica. Ressalta a necessidade de se determinar a segregação do acusado a partir do periculum libertatis, não bastando invocar aspectos relativos à modalidade criminosa a ele atribuída. Ressalta a excepcionalidade da medida e reclama a incidência do postulado da presunção de inocência. Pretende a substituição por medida cautelar diversa da prisão, pois suficiente para atingir o objetivo perseguido. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, a fim de ser o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (n. 0708433-93.2022.8.07.0006) que foram indiciados os 18 investigados pela prática dos crimes do art. 171, §2o-A, do Código Penal, do art. 1o da Lei n. n. 9.613/98 e do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/98. Supostamente, os acusados integram organização criminosa estabelecida desde 2016, com características de estabilidade e permanência, voltada à prática de crimes de estelionato, na modalidade fraude eletrônica. Consta do Relatório Final da Autoridade Policial (ID 171237407, origem) terem sido utilizadas pelos investigados as informações pessoais de pelo menos 7 vítimas idosas para fraudar empréstimos consignados. Eis o modus operandi empregado pelos investigados (ID 171237407, pág. 30): “Segundo consta, a vítima CHARLES possuía um financiamento junto ao BANCO INTER e, no ano de 2021, recebeu um telefonema de um suposto funcionário da corretora INOVAR CRÉDITO E ASSESSORIA, da propriedade de THIAGO MARAFIGA, dizendo que a empresa poderia quitar o seu saldo devedor, por meio de um novo empréstimo que seria contraído junto ao BANCO BMG. De acordo com CHARLES, a promessa era que o empréstimo que possuía seria quitado por aproximadamente 25% do valor total, sendo que o novo empréstimo totalizaria o amonte de R$ 47.106,42. Para a concretização do negócio, os autores solicitaram que fosse efetuado um PIX para pagamento do saldo devedor, oportunidade em que a vítima realizou um TED para a conta corrente 13007028-3, agência 0150, do Banco Bradesco, em nome de THIAGO MARAFIGA, no valor de R$ 39.312,00, tendo recebido, pelo whatsapp, um termo de quitação referente ao primeiro empréstimo consignado, que era do Banco Inter. Ocorre que, após dialogar com os Bancos citados, CHARLES percebeu que estaria arcando com dois empréstimos, sendo certo que o primeiro não teria sido quitado e o termo recebido seria falso. (...) De acordo com as investigações preliminares retratadas no Relatório 297/2022-13aDP da SIG, outras vítimas neste Distrito Federal teriam de igual forma realizado transferências para a corretora INOVAR e para a conta de THIAGO. Em um curto espaço de tempo, constatou-se o registro de outras cinco ocorrências com o mesmo modus operandi. (...) Em apertada síntese, observa-se que o autor THIAGO MARAFIGA, em todas as ocorrências citadas, apresentando-se como correspondente bancário da empresa INOVAR, oferece descontos e vantagens na tentativa de realizar a portabilidade do empréstimo consignado para outro Banco e liquidar o empréstimo que a vítima já possui. Durante o contato, o autor, de posse das informações do empréstimo da vítima, insiste na negociação, mostrando ser uma ótima oportunidade. Após o aceite, solicita à vítima que encaminhe documentos e autorize a negociação via aplicativo do SIGEPE/MEU.GOV. A vítima, então, recebe em sua conta a quantia contratada, oportunidade em que o autor solicita que seja transferido certo valor para a conta fornecida por ele a fim de liquidar o empréstimo anterior ou ainda, diz que o valor fora creditado na conta da vítima por erro material do banco, de modo que solicita o seu estorno. Ocorre que, posteriormente, a vítima percebe que os empréstimos antigo e atual estão sendo descontados do seu contracheque e que o autor auferiu o lucro patrimonial.” Com relação ao paciente, concluiu o relatório policial o seguinte: “WENDEL DE AZEVEDO, filho de JOSE FELIX DE AZEVEDO IRMÃO, nascido em 07.02.1983, CPF (...). Possuía as empresas no ramo de PROMOÇÃO DE VENDAS, WA PROMOTORA CNPJ 30458371/0001/82, com endereço à Rua (...) São Paulo, bem como empresa sem nome fantasia, com CNPJ 262390430001-18, localizada na Rua Montemor 42, casa B, Vila Scarpelli, Santo André/SP, das quais a primeira consta como INAPTA e a segunda como BAIXADA. Não possui vínculo empregatício. (...) Conversa de RENATO com WENDEL: qualificado como WENDEL DE AZEVEDO, os trechos mostram que o ora investigado é ligado a WESLEY MARIANO TUTU e que igualmente foi inserido no esquema. (...) Nos mesmos autos do item A, representou-se pela prisão preventiva de RENATO DE CASTRO BRANCO, RAFAEL JERÔNIMO, EMILENE APARECIDA DO PRADO, THIAGO MARAFIGA, AYSLAN RAMOS DA SILVA DOMINGUES DE SOUZA, CÉLIA MUNIZ DE JESUS, CARLOS EDUARDO HUNGRIA DE BRITO, WILLIANS FERREIRA DE SOUZA, WESLEY MARIANO TUTU, FRANCINA JIMENEZ GOMES NEGRÃO, YAGO SANTOS RAMOS, THIAGO SANTOS FRANCO, CLAUDIO PINHEIRO e WENDEL DE AZEVEDO, pedido este igualmente deferido pelo D. Juízo. Para tanto, registrou-se que a materialidade restou demonstrada essencialmente pelas inúmeras ocorrências registradas neste Distrito Federal que apontam para um prejuízo financeiro que gira em torno de R$ 5.000.000,00, sendo igualmente evidente que a ORCRIM atuava em todo o território nacional, com lucros milionários. Restou demonstrado que RAFAEL, EMILENE, THIAGO e AYSLAN possuíam empresas destinadas única e exclusivamente a aplicar golpes, sendo identificadas diversas ocorrências neste Distrito Federal. Os valores obtidos nestes casos foram remetidos para RENATO, o qual possuia inúmeros associados com quem repartia lucros ou ferramentas de trabalho para atuação com seu mesmo modus operandis, dentre eles foram identificados CARLOS EDUARDO, CELIA e WILLIANS como indivíduos que atuavam não só em conjunto com RENATO como também que possuíam sua própria rede de crimes, a qual, apesar de se saber existente não foi da alçada desta investigação. Doutro vértice, quanto à rede de RENATO, observou-se que YAGO era o seu braço direito e quem geria a entrada de propostas, inserção no sistema e distribuição de senhas para os operadores do esquema – era, por se dizer, o “gerente” da rede criminosa. WESLEY TUTU, a seu turno, era a pessoa que possuía acesso aos bancos de dados VANGUARD e entregava as informações das vítimas a RENATO, possibilitando a consumação do delito. WESLEY era igualmente ligado aos demais mentores. WENDEL era um parceiro de WESLEY que também agia em parceria com RENATO, compartilhando senhas e lucros. CLAUDIO PINHEIRO e FRANCINA foram identificados como agentes infiltrados em agências legais e de fato conectadas às instituições financeiras, sendo CLAUDIO, inclusive, qualificado por RENATO como peça essencial do esquema. Por fim, THIAGO seria o responsável pela abertura de contas bancárias falsas, as quais recebiam o dinheiro proveniente das vítimas." Após representação da autoridade policial, em 27/07/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros investigados pelo juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos n. 0706951-13.2022.8.07.0006, para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 171297879, origem): “Denota-se que, se verdadeiras as informações constantes nos autos, os representados demonstram comportamento antissociais, contumazes, cujas circunstâncias indicam psique comprometida com a senda delitiva e, portanto, geradora de dano à ordem pública. Com isso, certamente a liberdade dos representados fere à incolumidade pública, porquanto, munido pelo sentimento de impunidade, encontra estímulos à prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indicios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar.” Acrescente-se haver sido ofertada a denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, nos seguintes termos (ID 173532859, origem): “(...) RAFAEL, AYSLAN, BRUNA e WENDEL atuam de forma direta no esquema, criando empresas falsas em nome próprio com o único intuito de receber os valores de origem ilícita e remetê-los a RENATO CASTRO, sendo estas diretamente vinculadas aos crimes sob apuração, recebendo parcela dos valores apurados. (...) Lado outro, os denunciados RAFAEL JERÔNIMO, EMILINE APARECIDA DO PRADO, THIAGO MARAFIGA, AYSLAN RAMOS DA SILVA DOMINGUES DE SOUZA, WESLEY MARIANO TUTU, FRANCINA JIMENEZ GOMES NEGRÃO, YAGO SANTOS RAMOS, THIAGO SANTOS FRANCO, CLAUDIO PINHEIRO, WENDEL DE AZEVEDO, LUDICEA MARIA DA SILVA, BRUNA ALVES DA SILVA, RODRIGO DE CASTRO SANTOS, NEANDRO CARVALHO MUNIZ, estão incursos nas penas do art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13, uma vez que integravam de forma permanente e estável, com plena definição de suas atribuições, a organização criminosa objeto da presente investigação.” Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Denota-se haver o Juízo a quo consignado as circunstâncias fáticas ensejadoras da custódia provisória do paciente e demais investigados, pois imprescindível para garantir a ordem pública. Nesse panorama, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No caso, o envolvimento do paciente na empresa investigada torna conveniente sua segregação para a instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos semelhantes: (...) 2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a salvaguarda da ordem pública, haja vista que estaria integrando, em tese, esquema criminoso articulado especialmente para a prática habitual de estelionato e fraude eletrônica para obter acesso às informações bancárias sigilosas das vítimas e, em seguida, transferir valores depositados em instituições financeiras. 3. A alegação de insubsistência de indícios mínimos de autoria demanda incursão nos elementos fáticos probatórios a serem avaliados ao longo da instrução criminal, sendo sua cognição inviável em sede de habeas corpus. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416488, 07095114320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato e associação criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, porque ele supostamente se associou a duas outras pessoas, diversas vezes, para a prática de crimes com o mesmo modus operandi, em prejuízo das vítimas, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares, bem como porque não está sendo encontrado no endereço procurado, que se situa em outro estado da federação. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1620854, 07280332120228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de associação criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 4 (quatro) indivíduos (já denunciados), que teriam cometido inúmeros crimes de estelionato e furtos mediante fraude, sobretudo contra idosos, bem como de lavagem de dinheiro, em diversos estados da Federação e no Distrito Federal. 4. A necessidade do acautelamento provisório do paciente é evidenciada pela gravidade concreta da conduta do grupo criminoso e dos indícios, de forma individualizada e concreta, de ligação do paciente com todos os demais membros ativos do grupo criminoso, na prática dos delitos de estelionato e furto contra pessoa idosa, mediante fraude, além dos indícios de que o paciente seria a pessoa responsável por desempenhar o papel do motoboy indicado pela instituição bancária para buscar os bens das vítimas em suas residências. (...) 8. Ordem denegada. (Acórdão 1620677, 07306764920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator